Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709283-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DESTAK DS1 CONFECCOES EIRELI, ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ, MARILI DE OLIVEIRA SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos processo de execução n° 0009433-88.2016.8.07.0004, indeferiu pleito formulado pelo ora agravante, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 140165638 dos autos de origem): Este Juízo não possui convênio com o sistema SNIPER. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário." É uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de bancos de dados já existentes, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. A disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização, pois depende de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre gradativamente. (...) Ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação, inclusive com aprendizado. Ainda que fosse possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que os sistemas já disponíveis são suficientes, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito. Sendo assim, reputo inviável, por ora, a utilização do sistema SNIPER. Promova, o exequente, andamento ao feito, no sentido de indicar bens penhoráveis e o que mais entender por direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de e retorno ao arquivo provisório ID103813022. O recorrente se investe contra o decisum, destacando, em apertada síntese, que a decisão singular contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo n° 1137, quanto à possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, bem como desrespeita o princípio do interesse do credor, tendo em conta que a ferramenta se encontra disponível ao sistema Judiciário, cabendo sua adoção pelo juízo singular, de modo a permitir a satisfação do crédito. Para o agravante, “a referida ferramenta possui como objeto a busca e ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando assim a probabilidade de o credor verificar a satisfação do crédito perseguido”, tornando-se devida sua efetiva utilização. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese, pleiteando, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão de origem, com a confirmação da medida liminar. Aos autos vieram guia de custas (Id. 446119861) e comprovante de pagamento (Id. 44619862). É o relatório. Decido Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial o dano iminente que justifique a imediata intervenção deste órgão julgador. A parte agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido diretamente da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. O mero retorno dos autos ao arquivo provisório ou a circunstância de permanecer o débito inadimplindo, por si só, não materializa o requisito a que se refere o CPC (art. 995, parágrafo único), inclusive por ser perfeitamente possível ao recorrente, eventualmente, postular outras medidas hábeis à satisfação de seu crédito. Demais disso, não há qualquer elemento concreto nos autos capaz de demonstrar que a medida pleiteada, seguramente, alcançará o resultado almejado pelo agravante, mormente em face das diligências já efetuadas, tratando-se, na verdade, de mera possibilidade, de tal modo, portanto, pode ser determinada quando do julgamento de mérito do recurso, acaso acolhida a pretensão deduzida nos autos. Deste modo, ao menos por enquanto, não verifico danos flagrantes, e de caráter irreparável, a justificar a concessão da tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora